Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-17.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação – Indenização por danos morais – Supostas ofensas e difamações publicadas pelo Réu em grupo de Whatsaspp – Conjunto probatório dos autos que não indica a autoria das postagens – Publicações cujos conteúdos em si ainda que componham um contexto de aborrecimento, não violam os direitos da personalidade, tampouco induzem à repercussão negativa no âmbito social – Dano moral inexistente –

Ementa:
Apelação – Indenização por danos morais – Supostas ofensas e difamações publicadas pelo Réu em grupo de Whatsaspp – Conjunto probatório dos autos que não indica a autoria das postagens – Publicações cujos conteúdos em si ainda que componham um contexto de aborrecimento, não violam os direitos da personalidade, tampouco induzem à repercussão negativa no âmbito social – Dano moral inexistente – Ausente dever de indenizar – Sentença mantida – Recurso improvido.